Tribunal: CARF
Processo: 10880.913923/2014-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-16
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.913923/2014-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.172 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2024
Recorrente
AGENCIACLICK MIDIA INTERATIVA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
PER/DCOMP.
COMPROVAÇÃO
DE
PARCELA
DO
CRÉDITO.
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL.
Comprovada em sede recursal a liquidez e certeza de parcela do crédito
vindicado, deve ser homologado o PER/DCOMP até o limite do crédito
reconhecido.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2009
PER/DCOMP. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE PARTE DO CRÉDITO
VINDICADO. ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação.
Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento
processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, reconhecendo o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2009 de R$ 214.460,75, homologando a compensação até o limite de crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa
Faccin.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.913923/2014-22
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.172 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913923/2014-22

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade contra a não homologação da compensação, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/DRJ 01.
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o
Despacho
Decisório
com
número
de
rastreamento
082680639,
emitido
eletronicamente em 06/05/2014, referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP no
08823.31342.160712.1.7.02-4845.

O tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo IRPJ, do ano-calendario 2009.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP
e os valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 862.633,03.
IRPJ devido(a): R$ 589.861,64.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 272.771,42.
Valor na DIPJ: R$ 272.771,42.
No despacho, não foi reconhecido o direito creditório.
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do
art. 6o e art. 74 da Lei no 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB no
900, de 30 de dezembro de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
O interessado tomou ciência do Despacho Decisório em 13/05/2014 e, em
11/06/2014, apresentou manifestação de inconformidade onde alega, em síntese, que,
por se tratar de empresa dedicada à prestação de serviços de propaganda, publicidade e
marketing está submetida a regime especial de retenção do imposto de renda na fonte,
tendo o dever de recolher o imposto que seria ordinariamente retido pelos seus
clientes. Aduz que a glosa indicada no Despacho Decisório deve ser oriunda de
divergência nas informações prestadas à RFB pelos clientes, quando comparadas
àquelas que prestou nas suas declarações (DIRF/DCTF/DIPJ).
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.172 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913923/2014-22

A interessada afirma que cometeu erro ao indicar na Ficha 57 da DIPJ/2010 o
valor de R$ 272.771,43 como o total de IRRF, e não o valor efetivamente retido, R$
862.633,07. Deste valor, R$ 685.747,10 está associado ao IRRF código de receita
8045, que foi integralmente recolhido mediante DARF, declarado em DCTF e
informado às fontes pagadoras nos informes de rendimentos. Acrescenta ainda que
toda a receita associada a essas retenções foi tributada na respectiva DIPJ.
A impugnante também afirma ter cometido erro por não ter informado o valor
retido pelo seu cliente Petrobrás, R$ 191.473,33, que foi recolhido sob o código de
receita 6190, sendo que R$ 97.256,30 a título de IRRF, o que pode ser confirmado
pelos sistemas da própria RFB.
Também afirma ter se equivocado quando do preenchimento do PER/DCOMP,
pois indicou o CNPJ da fonte pagadora dos rendimentos quando, em realidade, deveria
ter informado o CNPJ específico do responsável por cada rendimento pago. Inobstante
todos os erros cometidos, solicita que o Despacho Decisório seja revisto, em
obediência ao Princípio da Verdade Material.
Com relação à glosa do valor do IRRF código de receita 3426, R$ 86.961,24,
solicita prazo adicional para a juntada do correspondente documento comprobatório.

A Manifestação de Inconformidade foi julgada procedente em parte pela DRJ/01,
conforme acórdão n. 101-011.629, de 12 de agosto de 2021 (e-fls. 251).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário, de e-fls. 274, do qual
foram extraídos trechos contendo os fundamentos principais da irresignação, reproduzidos em
sequência (destaques do original).
Afirma que “...a decisão ora recorrida cometeu dois equívocos, que devem ser
reformados: i) não reconheceu os créditos de IRRF com código de receita 3426 e ii) deixou de
considerar, na composição do saldo negativo, parcelas já reconhecidas e homologadas pelo
despacho decisório.”
Em relação ao primeiro ponto, diz que “...por equívoco, ao preencher a DComp
para a utilização do crédito em questão, acabou informando na Ficha ‘IRPJ Retido na Fonte’ os
rendimentos de aplicações financeiras com o CNPJ de uma única Fonte Pagadora, quando, na
realidade, deveria ter informado o CNPJ específico de cada Fonte Pagadora responsável por cada
rendimento pago.”
Relata que “...o relatório de ‘Rendimentos Informados por Fontes Pagadoras’,
apresentado em sede de Manifestação de Inconformidade (fls. 232 e 233), obtido por meio do e-
CAC, demonstra a existência de rendimentos pagos (e consequentemente de imposto retido) por
outras Fontes Pagadoras, devidamente informados pela Requerente na Ficha 57 de sua DIPJ... .”
Registra que “...o Acórdão Recorrido sequer analisou este documento, mantendo a
glosa sobre o valor remanescente sob a justificativa da não apresentação da documentação que
seria meramente complementar àquela já apresentada.”
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.172 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913923/2014-22

Com relação ao segundo ponto suscitado no recurso, sustenta que “o Acórdão
Recorrido não considerou na composição o saldo negativo o valor de R$ 25.836,79, que já havia
sido devidamente reconhecida em sede de despacho decisório.”
Ao final, o Recorrente requer o provimento do recurso e a homologação da
compensação declarada.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), da Portaria CARF no 6786/2022, e, ainda, de acordo com a Portaria CARF no 146, de
12 de dezembro de 2018, que estende, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a competência
para processar e julgar recursos que versem sobre aplicação da legislação relativa ao IRRF e
respectivas penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o requerente do
direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive quando o
litígio envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das demais Seções.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Como dito no preâmbulo, trata-se de análise do PER/DCOMP no
08823.31342.160712.1.7.02-4845, que apresenta postulação de direito creditório relativo a saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2009.
A compensação não foi homologada por falta de confirmação das retenções
informadas no PER/DCOMP, decisão corroborada em parte pelo acórdão recorrido, que
reconheceu parcela adicional de crédito em favor do contribuinte.
Um primeiro ponto contestado pelo Recorrente diz respeito a um suposto erro de
preenchimento do PER/DCOMP, consubstanciado no fato de ter informado na Ficha “IRPJ
Retido na Fonte” os rendimentos de aplicações financeiras (código de receita 3426) com o CNPJ
de uma única Fonte Pagadora, no caso, o CNPJ 33.066.408/0001-05, ao invés de informar o
CNPJ específico de cada uma delas, o que teria gerado diferenças do IRRF em questão relativas
a outras fontes pagadoras não reconhecidas pelo acórdão recorrido, conforme mostra a tabela
seguinte, elaborada pelo Recorrente:
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.172 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913923/2014-22

Ainda segundo o Recorrente, os argumentos sobre esta questão apresentados em
sede de Manifestação de Inconformidade não foram analisados pelo acórdão recorrido, o qual,
por sua vez, assim se manifestou sobre o ponto controvertido examinado:
Quanto à glosa parcial do valor informado a título de IRRF, código de receita
3426, o contribuinte solicita prazo adicional para juntar a documentação
comprobatória. Nesse ínterim, cabe trazer a lume o disposto nos §§ 4o e 5o do art. 16
do Decreto no 70.235/1972, com a redação dada pela Lei no 9.532/1997:
(...)
Não tendo sido atendidos os requisitos acima indicados, fica mantida a glosa do
valor de R$ 61.124,45. Acresça-se que o contribuinte foi cientificado do Despacho
Decisório em 11/06/2014 e, mais de sete anos depois, não juntou nenhum documento
que pudesse comprovar o valor glosado.
(...)
Como se observa, o acórdão recorrido, de fato, ignorou completamente o
argumento de que os rendimentos de aplicações financeiras com código de receita no 3426 foram
informados equivocadamente com o CNPJ de uma única Fonte Pagadora, bem como deixou de
examinar como elemento de prova a cópia do extrato de DIRF do ano-calendário de 2009
juntado aos autos na Manifestação de Inconformidade, que supostamente comprovaria os
argumentos do Recorrente.
Talvez essa omissão tenha se dado em razão de o próprio manifestante ter
solicitado dilação de prazo para promover a elaboração e juntada de documentos comprobatórios
do total do IRRF com código de receita no 3426, o que, diga-se de passagem, não ocorreu.
Esta assertiva pode ser confirmada no seguinte trecho da Manifestação de
Inconformidade:

Para dirimir a questão, foi analisado o extrato da DIRF, de e-fls. 232, no qual foi
verificada a existência de registros confirmando os valores de IRRF do ano-calendário de 2009,
código de receita no 3426, vindicados pelo Recorrente. Confira-se (destaques deste relator):
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.172 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913923/2014-22

Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.172 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913923/2014-22

Tendo em vista que as diferenças do IRRF controvertido não consideradas pelo
Acórdão recorrido foram declaradas pelas fontes pagadoras, conforme indicado no extrato da
DIRF supra, entendo como comprovadas tais retenções, independentemente da juntada de provas
adicionais aos autos, até porque o referido extrato foi obtido junto ao site oficial da Receita
Federal do Brasil – RFB e não apresenta indícios de falsidade ou inidoneidade, afigurando-se, a
meu sentir, como elemento de prova suficiente a comprovação das retenções.
Logo, deve ser dado provimento ao recurso quanto a este ponto, para o fim de
reconhecer na composição do saldo negativo do ano-calendário de 2009, como antecipações de
código de receita no 3426, as retenções de IRRF das seguintes fontes pagadoras:
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.172 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913923/2014-22

CNPJ
RENDIMENTOS
IRRF informado em DIRF
33.479.023/0001-80
3.625,29
815,69
60.746.948/0001-12
3.314,97
745,87
90.400.888/0001-42
87.400,65
19.457,43
Total

21.018,99
Outra questão levantada no recurso é relacionada a um suposto erro no acórdão
recorrido, que não teria considerado na composição do saldo negativo a parcela de R$ 25.836,79,
que já havia sido reconhecida pelo Despacho Decisório Eletrônico.
Compulsando os autos, vejo que assiste razão ao Recorrente também quanto a este
ponto, conforme mostra o excerto seguinte do acórdão recorrido (destaques deste relator):
Portanto, o despacho decisório deve ser reformado nos seguintes termos:
Valor original do saldo negativo informado no PerDcomp com demonstrativo
de crédito:
R$ 272.771,42. Valor na DIPJ: R$ 272.771,42.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 862.633,03.
IRPJ devido(a): R$ 589.861,64.
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido(a)) limitado(a) ao menor valor entre
saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar
negativo, o valor será zero.

Em face do exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada para: 
reconhecer direito creditório, referente a saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2009, no valor de R$ 193.441,76; 
homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.
Uma simples inspeção visual permite constatar o evidente erro cometido pelo
acórdão recorrido, ao deixar de incluir na soma do total do crédito comprovado o crédito que já
havia sido reconhecido pelo Despacho Decisório eletrônico, no valor de R$ 25.836,79, motivo
por que o cálculo do saldo negativo do período-base em questão deve ser retificado com a
inclusão do referido valor.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.172 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.913923/2014-22

De outra parte, analisando-se as informações declaradas na ficha 07A –
Demonstração do Resultado –PJ da DIPJ/2010, identifica-se na linha “05. Receita de Prestação
de Serviços – Mercado Interno” o valor de R$ 57.836.837,98, evidenciando que os rendimentos
relativos ao IRRF adicional a ser reconhecido neste Voto foram oferecidos à tributação.
Em razão de todo o exposto, deve ser dado provimento em parte ao recurso,
reconhecendo-se saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2009 no valor de R$ 214.460,75,
conforme descrito no quadro seguinte:

Despacho Decisório
Acórdão recorrido
Acórdão de Recurso
Voluntário
Parcelas confirmadas

25.836,79

783.303,40

804.322,39
IRPJ devido

589.861,64

589.861,64

589.861,64
Saldo negativo apurado
0,00

193.441,76

214.460,75

Dispositivo
Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, reconhecendo o
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2009 no valor de R$ 214.460,75, homologando a
compensação até o limite de crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 292
DF CARF MF
Original